Tribunal: TJES
Processo: 5000184-48.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000184-48.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DE NARDI SILVA DOS SANTOS

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADA DE PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL PARA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa em ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por beneficiária da gratuidade de justiça. O recurso questiona a fixação da verba honorária sem que a advogada tenha pleiteado a concessão do benefício da gratuidade em nome próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados em favor da advogada da parte beneficiária da gratuidade de justiça poderiam ser reduzidos com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O recurso tangencia exclusivamente a verba honorária fixada em prol da advogada da parte beneficiária da gratuidade de justiça, sem que esta tenha demonstrado ou requerido a concessão da benesse em nome próprio, descumprindo a regra do art. 99, §5º, do CPC.
4.
O arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC e com a Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça, sendo razoável e proporcional diante da baixa complexidade da demanda, do local de prestação do serviço e do tempo exigido da profissional.
5.
A ausência de condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios no juízo de origem impede a fixação de honorários recursais, conforme o art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
7.
A concessão da gratuidade de justiça à parte não se estende automaticamente à sua advogada, sendo necessário requerimento expresso e demonstração da hipossuficiência nos termos do art. 99, §5º, do CPC.
8.
O arbitramento dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa observou adequadamente os critérios do art. 85, §2º, do CPC.
9.
A ausência de condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios no juízo de origem impede a fixação de honorários recursais, conforme o art. 85, §11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DE VISTA
D
IVERGENTE

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado pelo recurso de apelação (evento 10643357) manejado por Maria da Penha de Nardi Silva dos Santos em face da r. sentença do evento 10643355, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz.

O culto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, compreendeu pela necessidade de dar provimento ao apelo para estabelecer a verba honorária de modo equitativo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Inicialmente, pontuo que foi descumprida a regra do art. 99, §5º, do CPC, na medida em que o apelo tangencia exclusivamente a verba honorária fixada em prol de advogada de parte beneficiária pela gratuidade de justiça (evento 10642910), sem que a causídica demonstrasse ou pleiteasse a concessão da benesse em nome próprio.

Considerando que o preclaro relator apreciou o mérito recursal e com arrimo no art. 6º do CPC
1
, deixo de chamar o feito à ordem para o recolhimento do preparo, porquanto essa taxa judiciária poderá ser cobrada posteriormente da referida advogada.

Impende destacar que Maria da Penha de Nardi Silva dos Santos ajuizou (evento 10642902) a ação declaratória de inexigibilidade de débito em desfavor de Recovery do Brasil Consultoria S/A e de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II para obstar a cobrança proveniente do contrato (evento 10642904) no valor de R$ 1.171,88 (mil, cento e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) por conta da prescrição.

A magistrada de primeiro grau fixou os honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e da súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça.

Considero que o arbitramento do órgão
a quo
é razoável e proporcional para remunerar o trabalho da advogada, haja vista a baixa complexidade da demanda, o lugar de prestação do serviço e o tempo exigido do trabalho da causídica.

A ação foi proposta no dia 17 de janeiro de 2023 e sentenciada em 25 de junho de 2024, tendo discutido tão somente a prescrição da pretensão de cobrança das ora apeladas, quanto à dívida vencida em 08 de abril de 2009, sem a necessidade de produção de provas técnicas e testemunhal.

Reputo que estipular a verba honorária equitativamente (art. 85, §8º, do CPC) em R$ 1.000,00 (mil reais)
representaria praticamente o mesmo proveito econômico obtido pela parte autora, que inclusive tinha a faculdade de propor esta ação sob o rito dos Juizados Especiais.

Pelo exposto, rogando vênia ao douto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca,
inauguro divergência
para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), porque a apelante não foi condenada ao pagamento de verba honorária no juízo de origem.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO-VOGAL

Com a devida vênia aos eminentes Desembargadores Fernando Estevam Bravin Ruy e Sérgio Ricardo de Souza, ouso divergir de seus posicionamentos para acompanhar o voto proferido pelo ilustre Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca.

No caso em apreço, discute-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo a sentença de primeiro grau fixado o percentual de 20% sobre o valor da condenação, correspondente a R$ 1.171,88, o que resultaria em honorários no montante aproximado de R$ 234,38. Tal quantia, em verdade, afronta a essência do instituto da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, que tem por objetivo garantir uma remuneração justa e razoável, compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

A despeito do entendimento esposado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que sustentou que a fixação equitativa em R$ 1.000,00 representaria praticamente o mesmo proveito econômico obtido pela parte autora e que esta poderia ter optado pelo rito dos Juizados Especiais, tal argumentação, com as devidas vênias, não se sustenta.

Isso porque
a opção pelo rito dos Juizados Especiais é
mera faculdade do jurisdicionado
, não podendo ser utilizada como critério para minorar a remuneração do trabalho da advogada que atuou diligentemente no ajuizamento e acompanhamento da demanda.

Destaco que a fixação dos honorários em percentual sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, quando este se revela irrisório, desvirtua a lógica do artigo 85, § 8º, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de arbitramento por equidade justamente para evitar situações como a presente, em que o valor final se mostra desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Ademais, considerando o tempo de tramitação da demanda, a atuação efetiva do causídico e a necessidade de assegurar uma remuneração justa pelo serviço prestado, o arbitramento dos honorários em R$ 1.000,00, conforme fixado pelo ilustre Relator, se mostra adequado e proporcional, não havendo razão para reduzi-lo a um montante que não remunere condignamente a atividade advocatícia.

Ante o exposto, rogando vênia aos ilustres Desembargadores Fernando Estevam Bravin Ruy e Sérgio Ricardo de Souza,

acompanho o voto do eminente Relator
, Desembargador Carlos Simões Fonseca.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Vogal

VOTO

(Acompanhar a divergência)

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DA PENHA DE NARDI SILVA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª
V
ara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em face de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A E OUTRO, julgou procedente o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil
e condenou os apelados ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A
apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada no capítulo que
fixou
os honorários sucumbenciais, posto que estes foram arbitrados em patamar irrisório, não condizente com o labor de seu causídico.

1. VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR CARLOS SIMÕES FONSECA

O relator
fundamenta seu voto afirmando que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
é
irrisóri
a
, uma vez que o valor
atribuído à
causa corresponde ao débito de apenas R$ 1.171,88 (mil cento e setenta e um reais e oitenta e oito centavos)
.
Em razão disso, deu provimento ao recurso, aplicando o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, e fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários por equidade.

2. VOTO DIVERGENTE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

A divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy fundamenta-
se
na razoabilidade da fixação dos honorários advocatícios nos moldes estabelecidos na sentença recorrida, sustentando que a remuneração estipulada pelo
J
uízo de origem atende aos critérios de proporcionalidade e adequação diante da baixa complexidade da demanda e do tempo exigido para a sua tramitação. Com base nisso, votou pela
manutenção da sentença recorrida
.

3. FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia central cinge-se à discussão –
exclusivamente
de direito – acerca da
modalidade de honorários advocatícios sucumbenciais aplicáveis à hipótese.

Após detida análise dos autos, reputo correta a fundamentação adotada pelo voto divergente, uma vez que a fixação dos honorários advocatícios deve observar, em regra, as diretrizes do § 2º, do art. 85, do CPC, especialmente considerando a complexidade da causa, a natureza da demanda e o trabalho efetivamente despendido pelo profissional, à luz do princípio da proporcionalidade.

No caso concreto, que fora objeto da demanda judicial, verifica-se que a controvérsia limitou-se à alegação de prescrição da dívida, sem necessidade de instrução probatória aprofundada ou diligências que demandassem maior empenho técnico por parte da advogada da parte autora.

Como muito bem salientado pelo Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, o valor da causa – R$ 1.171,88 (mil cento e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) – e o proveito econômico obtido pela parte, não justificam a majoração pretendida, especialmente considerando que a própria autora poderia ter optado pelo rito dos Juizados Especiais, inclusive sem a assistência por advogado, onde não haveria condenação em honorários de sucumbência, salvo em caso de recurso
desprovido
.

Dessa forma, a fixação equitativa da verba honorária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme proposto pelo ilustre relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, acabaria por distorcer a proporcionalidade da remuneração advocatícia em relação ao singelo trabalho desenvolvido, fixando valor equivalente ao próprio valor da causa.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo eminente Relator, acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para
CONHECER
do recurso de apelação interposto
e
, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC),
pois
a apelante não
foi
condenada ao pagamento de verba honorária
na
origem.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares, por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, os autos me vieram conclusos, diante da divergência instaurada acerca do regime legal aplicável à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pela causídica de MARIA DA PENHA DE NARDI SILVA DOS SANTOS:
se por apreciação equitativa

(tal qual consignado pelo Eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca)
ou se em percentual
(conforme endossado pelos Eminentes Desembargadores Fernando Estevam Bravin Ruy e Sérgio Ricardo de Souza).

Acerca da matéria, não desconheço que o c. STJ, na apreciação do Tema nº 1076, firmou a orientação de que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, admitindo-se a fixação equitativa quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa.

No caso, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada pelo legislador, uma vez que, em que pese o baixo valor da causa, qual seja, R$ 1.171,88 (mil cento e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária em equidade imporia condenação dos requeridos ao pagamento de verba honorária deveras elevado porquanto, como muito bem pontuado no voto divergente, "
representaria praticamente o mesmo proveito econômico obtido pela parte autora
”,
incompatível com uma ação que durou um pouco mais de um ano, sem produção de provas técnicas e testemunhal.

Nesta linha de raciocínio, rogando vênia ao eminente Relator,
acompanho o voto divergente
proferido pelo eminente
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
para manter incólume a r. sentença, que condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários de 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, CPC.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

V O T O

Por estarem presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Nos autos da presente ação declaratória de inexigibilidade de débito, foi proferida a sentença id 10643355, que julgou procedente o pleito autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC e condenou os apelados ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada no capítulo que arbitrou os honorários sucumbenciais, posto que estes foram arbitrados em patamar irrisório, não condizentes com o labor de seu causídico.

Pois bem.

Da atenta leitura dos autos, constato que na peça inicial a autora, ora apelante, pugna pela declaração de inexigibilidade do débito relativo ao contrato de nº 00000000008157363017230023801518, no valor de R$ 1.171,88 (um mil cento e setenta e um reais, e oitenta e oito centavos), porquanto fulminado pela prescrição.

Com efeito, reconhecida a procedência do pleito autoral, a sentença condenou os apelados ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que se revela irrisório, uma vez o valor dado a causa corresponde ao valor do débito de apenas R$ 1.171,88 (um mil cento e setenta e um reais, e oitenta e oito centavos).

Nesse contexto, deve ser aplicado o art. 85, §8º, do CPC que prevê: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Assim, considerando o zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho despendido pelo profissional que atuou na defesa dos interesses da parte autora, e ainda considerando o valor da causa, tenho que é suficiente e proporcional a fixação dos honorários advocatícios, equitativamente, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para fixar os honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator